Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736695-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de WELILNGTON DOS SANTOS DANTAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Embargos de Terceiro, deferiu a suspensão de medidas constritivas sobre imóvel. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores. Na origem, sobreveio sentença, julgando improcedentes os embargos de terceiro e revogando a tutela de urgência deferida. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Na hipótese, prolatada a sentença, em momento posterior à interposição deste recurso, sobreveio a perda superveniente do interesse recursal. A insurgência manifestada pelo agravante, a respeito da tutela de urgência, tem lugar em sede de apelação, recurso inclusive já interposto perante o primeiro grau e que será oportunamente apreciado por esta instância revisora. Portanto, não há que se falar em interesse recursal quanto à análise de decisão interlocutória proferida. Destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível, na mesma linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 17:43:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador